Tribunal: CARF
Processo: 16682.903461/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903461/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.462 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
CNO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior, resta a necessidade do não provimento do pedido de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-64.842 da 1a Turma da DRJ/POA, de 16 de abril de 2019
(fls. 214 a 225):
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório referente ao crédito de pagamento indevido ou a maior, declarado no
PER/DCOMP no 00251.28145.230610.1.3.04-1100. O crédito demonstrado é de um
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903461/2012-96
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.462 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903461/2012-96

DARF no valor total de R$ 4.921.584,78, código de receita 0561, do período de
apuração de 31/10/2008. A interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando que declarou equivocadamente na DCTF mensal de outubro de 2008 o valor
que estava sendo pago por meio do DARF: indicou R$ 4.921.584,78, porém o correto
seria R$ 4.892.365,29. Assim a diferença entre o valor pago e o devido seria de R$
29.219,49. A manifestante requer perícia, caso os documentos apresentados não sejam
considerados suficientes. Ao final, a contribuinte requer a homologação da
compensação.
A DRJ, por sua vez, não deu provimento à manifestação de interesse da empresa
contribuinte, por entender que os valores e meios de prova não demonstraram confiabilidade e
exatidão nos registros da empresa contribuinte, bem como pelo fato de que não teriam sido
atendidos requisitos normativos, em especial contidos nos arts. 8o, 9o e 10, da então vigente IN
RFB no 900/2008 (fl. 219).
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 231 a 236), aduzindo
a DRJ não teria observado o livro razão acostado ao processo, e que teria apresentado tal livro
razão e planilhas demonstrativas (fls. 26 e 27), com indicação de que teria recolhido a quantia de
R$ 53.315,38, enquanto o correto teria sido recolher o valor de R$ 24.095,89, o que lhe teria
gerado um crédito de R$ 29.219,49, nos seguintes termos:
.

Ressalte-se que os “razões” apresentados, que abrangem supostamente períodos
de 2008 e 2009 (provavelmente editados manualmente), não se encontram acompanhados das
formalidades intrínsecas e extrínsecas, a exemplo de termo de abertura e encerramento,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.462 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903461/2012-96

paginação sequencial, assinatura do contador e do responsável, autenticação em órgão de registro
do comércio, dentre outras formalidades essenciais, em prejuízo à confiabilidade do documento.
Nas fls. 26 e 27, consta planilha com a seguinte indicação:

[...]

Na fl. 233, a contribuinte argumenta:
Além da planilha contendo as informações sobre as retenções mencionada pela DRJ, a
Recorrente apresentou também cópia do seu Livro Razão (fls. 50 a 185), que
aparentemente não foi examinado pela 1a instância de julgamento.
Na página do Livro acostada à fl. 70 deste PAF, por exemplo, está expresso o registro
do valor que gerou o crédito usado no PER/DCOMP, de R$ 29.219,49.
Em 10/10/2008 foi feito lançamento a débito de R$ 29.219,49 de “valor conforme AL n.
0001/3624-8332/08 valor que lhes debitamos referente a DARF (0561) 01/09/2008-
30/09/2008”.
Posteriormente, em 10/11/2008, foi feito novo lançamento, desta vez a crédito,
reconhecendo que a dedução do IRRF objeto do registro a débito anterior foi feito em
“duplicidade”.
(grifo do relator)
Por fim, a empresa contribuinte requer o provimento de seu Recurso Voluntário e
a homologação da compensação objeto de análise do presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.462 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903461/2012-96

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de imposto sobre a renda
retido na fonte, ano-calendário 2008.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
29/05/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 299), inclusive antes mesmo da intimação
eletrônica em 26/08/2019 (vide Termo de Ciência, fl. 228), e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, o mesmo diz respeito à matéria
eminentemente de fato, relativa à comprovação ou não da existência de crédito pleiteado de
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda na fonte.
A empresa argumenta que os meios de prova apresentados são suficientes à
comprovação do crédito.
Por outro lado, a DRJ, em seu Acórdão, asseverou que:
“Toda essa diversidade de valores demonstra a inexatidão e inconfiabilidade dos
registros da interessada.”.

Nesse contexto, necessário mencionar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no
70.235/1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

Diante dos argumentos e das provas apresentadas pela recorrente, entendo que os
“razões” apresentados não se encontram acompanhados das formalidades intrínsecas e
extrínsecas necessárias a fim de que se constituam como meio hábil de prova, os quais inclusive
sequer se encontram sequencialmente paginados, referindo-se a 2 exercícios distintos (podendo
ter havido edição manual), sem que os lançamentos contidos nos registros contábeis, em si,
estejam acompanhados do ano a que se referem (constam somente dia e mês, podendo terem
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.462 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903461/2012-96

ocorrido em 2008 ou 2009), dentre outras condições de precariedade expostas no relatório do
presente processo.

Em relação à planilha apresentada, a mesma busca meramente destacar um valor
pago supostamente a maior em relação a um valor devido, a saber:

Ocorre que a conta informada se refere à conta 1.1.8.07.3624.458600
(provavelmente a conta de ativo de um tomador de serviços), enquanto que a do “razão” (de
autenticidade não comprovada) apresenta conta contábil diversa.

A planilha ainda se utiliza de siglas (“U.E.” e “A.L.”) sem as devidas legendas
para compreensão do que se tratam tais referências, na medida em que tal “A.L.” se reporta a
uma numeração que se refira provavelmente a algum documento, o qual não ficou demonstrado
ou identificado no presente processo.

Outra informação aparentemente desassociada é a de que o crédito pleiteado teria
decorrido de imposto sobre a renda retido na fonte de empregados da empresa (código 0561),
enquanto na planilha há indicação de que estaria vinculado à empresa FERROVIA NORTE
SUL, sem apresentação de documentos relativos a pagamento de salários.

Ainda em relação à argumentação da empresa contribuinte, no sentido de que a
duplicidade do pagamento teria ensejado o pagamento indevido ou a maior, necessário apontar
que tal “duplicidade” não ficou cabalmente caracterizada por valores devidamente escriturados,
com observância de todos os registros do período das contas contábeis envolvidas, na medida em
que não se demonstrou correlação entre os registros e a documentação suporte (folha de
pagamentos de salários).
Desse modo, entendo não assistir razão à empresa contribuinte, pelo que adoto,
como razões de decidir, aquelas já presente no Acórdão ora recorrido.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.462 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903461/2012-96

Em decorrência do exposto, o presente recurso não merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 269
DF CARF MF
Original